Tribunal: STJ
Processo: 0046272-15.2023.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020260 - PE (2025/0306599-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL SOARES CAVALCANTI - CE017659
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ALINE CARVALHO BORJA - CE018267
LUIZ CARLOS VIDAL MAIA JUNIOR - CE020266
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
HUGO LEONARDO PEGADO BENICIO - CE041077B
AGRAVADO
: SERGIO MURILO DE FREITAS
ADVOGADOS
: MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI -
PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b86a0e2-fb59-4a64-9d4e-c7cf6b5cd16b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b86a0e2-fb59-4a64-9d4e-c7cf6b5cd16b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020260 - PE (2025/0306599-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL SOARES CAVALCANTI - CE017659
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ALINE CARVALHO BORJA - CE018267
LUIZ CARLOS VIDAL MAIA JUNIOR - CE020266
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
HUGO LEONARDO PEGADO BENICIO - CE041077B
AGRAVADO
: SERGIO MURILO DE FREITAS
ADVOGADOS
: MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI -
PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. em face da decisão
Documento eletrônico VDA52835153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 9fe7bd5b-2e8e-4a23-ad66-db47db86b0d7

acostada às fls. 695-696 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver admitido
o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade, por não ter sido impugnado um dos fundamentos da decisão
de admissibilidade (ausência de prequestionamento).
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 700-705 e-STJ)
alegando, em síntese, que:
a decisão "
(a)
deixou de observar a clara ofensa às normas
federais indicadas e, ainda, que o recurso observa todos os requisitos legais, não
";
"
havendo incidência das súmulas indicadas (b) ficou claro no recurso denegado quais
os seus fundamentos, mais especificamente, quais normas legais foram afrontadas pela
"; e,
"
decisão atacada
(c) o agravo em RESP interposto abordou todas as súmulas que
".
motivaram o seu indeferimento
Impugnação às fls. 708-713 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do CPC
art. 1.021,
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é inviável
o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
".
decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022; AgInt
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
no AREsp n. 1.935.702/GO
em
DJe de
, relatora Ministra Maria
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
Documento eletrônico VDA52835153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 9fe7bd5b-2e8e-4a23-ad66-db47db86b0d7

No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade, por não ter sido impugnado um dos fundamentos da
decisão de admissibilidade (ausência de prequestionamento).
A presente insurgência deixou de infirmar, de forma específica, esse único
fundamento da deliberação recorrida.
Isso porque, limitou-se a afirmar, genericamente, que "o agravo em RESP
" - sem sequer
interposto abordou todas as súmulas que motivaram o seu indeferimento
mencionar qual o fundamento considerado não impugnado pela decisão ora agravada
(menos ainda alegar/demonstrar ter havido impugnação).
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do
óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52835153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 9fe7bd5b-2e8e-4a23-ad66-db47db86b0d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.260 / PE
Número Registro: 2025/0306599-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00462721520238172001 462721520238172001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : DANIEL SOARES CAVALCANTI - CE017659
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ALINE CARVALHO BORJA - CE018267
LUIZ CARLOS VIDAL MAIA JUNIOR - CE020266
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
HUGO LEONARDO PEGADO BENICIO - CE041077B
AGRAVADO
: SERGIO MURILO DE FREITAS
ADVOGADOS : MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53205727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: e4274a91-37c2-4e53-ad6f-1547cfef0414

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : DANIEL SOARES CAVALCANTI - CE017659
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ALINE CARVALHO BORJA - CE018267
LUIZ CARLOS VIDAL MAIA JUNIOR - CE020266
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
HUGO LEONARDO PEGADO BENICIO - CE041077B
AGRAVADO
: SERGIO MURILO DE FREITAS
ADVOGADOS : MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: e4274a91-37c2-4e53-ad6f-1547cfef0414